Tribunal: TJMT
Processo: 1004787-67.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004787-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), RONALDO RAMOS - CPF: 011.406.851-80 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA MÉDICA PARA AVALIAÇÃO DE INVALIDEZ.
FIXAÇÃO EM
VALOR EXCESSIVO.
REDUÇÃO
.
VIABILIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos de ação de cobrança de seguro DPVAT nº 1033808-72.2020.8.11.0041, fixou honorários periciais em R$ 2.000,00 a serem adiantados pela seguradora ré, considerando depósito anterior de R$ 1.000,00 referente a perícia não realizada, totalizando R$ 3.000,00. A agravante sustenta a excessividade do valor, por se tratar de perícia médica de baixa complexidade, requerendo a redução da verba pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários periciais em perícia médica para avaliação de invalidez decorrente de acidente automobilístico, em ação de cobrança de seguro DPVAT, mostra-se excessivo e desproporcional à complexidade do trabalho técnico a ser realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 95 do Código de Processo Civil estabelece que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requerer a perícia ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

A fixação dos honorários periciais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho, o tempo necessário à execução, o local da prestação do serviço, a qualificação técnica do profissional e os valores usualmente praticados em trabalhos semelhantes.

A perícia médica destinada à avaliação de invalidez para fins de pagamento de seguro DPVAT, embora exija conhecimento técnico especializado, não apresenta complexidade extraordinária, consistindo essencialmente em exame físico e análise de documentos médicos.

A fixação de honorários em patamar elevado, sem correspondência com a complexidade da perícia a ser realizada, caracteriza desproporcionalidade e justifica a intervenção do Tribunal para adequação do valor arbitrado.

À luz das peculiaridades do caso concreto e dos parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal, mostra-se razoável a redução dos honorários periciais para R$ 1.500,00, valor compatível com o trabalho a ser desenvolvido.

Considerando o depósito prévio de R$ 1.000,00 referente à perícia anteriormente designada e não realizada, a parte agravante deve complementar apenas o montante de R$ 500,00 para viabilizar a realização da nova perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia, o tempo de execução, a qualificação do perito e os valores usualmente praticados.

É cabível a redução dos honorários periciais quando verificada desproporcionalidade entre o valor arbitrado e a complexidade da perícia médica destinada à avaliação de invalidez em ação de cobrança de seguro DPVAT.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1023164-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024, DJE 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

AI

1004787-67.2026.8.11.0000

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
X
RONALDO RAMOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,em face dedecisãointerlocutória proferida pelo Juízo da11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabáque,

nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT nº 1033808-72.2020.8.11.0041,fixou honorários periciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem adiantados pela agravante, considerando que anteriormente já havia sido depositado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para perícia não realizada pelo primeiro perito nomeado, totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aduz a agravante que
o valor arbitrado é excessivo e desproporcional à complexidade da perícia a ser realizada, argumentando que a avaliação médica em questão não apresenta complexidade técnica elevada, limitando-se a exames físicos e análise de documentos médicos, que podem ser realizados em poucas horas.

Alega que o valor fixado viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e modicidade, especialmente considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e que o valor da cobertura securitária pleiteada não é elevado.

Sustenta, ainda, que na hipótese de os honorários serem pagos pelo Estado, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora, deveria ser aplicada a tabela do CNJ (Resolução nº 232/2016), que estabelece o valor de R$ 370,00 para perícias médicas, podendo chegar, no máximo, a cinco vezes esse valor em casos de maior complexidade.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reduzir os honorários periciais para o valor máximo de R$ 1.000,00 ou, subsidiariamente, para o teto fixado pelo CNJ.

Pedido
L
iminar
foi indeferido
.
(ID.
345155391
)

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
343994353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da adequação do valor fixado a título de honorários periciais na ação de cobrança de seguro DPVAT.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a perícia ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de primeiro grau fixou os honorários periciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem adiantados pela seguradora ré, ora agravante, que já havia depositado anteriormente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para perícia não realizada pelo primeiro perito nomeado, totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais).

Após análise detida dos autos, entendo que assiste parcial razão à agravante.

A fixação dos honorários periciais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo exigido para sua realização, o local da prestação do serviço, a qualificação técnica do profissional e os valores usualmente praticados para trabalhos semelhantes.

No caso em tela, trata-se de perícia médica para avaliação de invalidez decorrente de acidente automobilístico, para fins de pagamento de seguro DPVAT. Tal perícia, embora demande conhecimento técnico especializado, não apresenta complexidade extraordinária que justifique a fixação de honorários em patamar tão elevado.

Nesse contexto
,observ
a-se que o valor dos honorários

aponta flagrante desproporcionalidade com o labor a ser desenvolvido,o que torna necessária a reforma da decisão de origem, para reduzir o valor dos honorários da perícia médica, a qual não envolve trabalho de alta complexidade.

Nesse sentido
decidiu este Sodalício, a propósito
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.

Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.

(N.U 1023164-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024)

Assim
, considerando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal, entendo razoável a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que se mostra adequado à complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo perito.

Ressalte-se que, tendo em vista que a agravante já depositou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) referente aos honorários do primeiro perito nomeado, deverá complementar apenas o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a realização da nova perícia.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), devendo a agravante complementar o depósito no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) já depositado anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026